Tribunal: STF
Processo: HC 215815
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Evandro Henrique Gomes, em favor Maxwell Vinicius da Silva e Maurício Ycaro César Lopes, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 737.076 – SP.



    Consta dos autos que os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 14, caput e 16, § 1º, IV, ambos da Lei nº 10.826/03, associação criminosa (CP, art. 288) e receptação (CP, art. 180), todos na forma do art. 69, do mesmo diploma legal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    A ordem foi denegada:



    “Habeas Corpus Receptação e Crimes da Lei nº 10.826/03 Pretensão de revogação das prisões preventivas. Presentes os requisitos das custódias cautelares Despacho suficientemente fundamentado. Paciente Maxwell que ostenta prévias passagens criminais. Prisões preventivas que se mostram essenciais à garantia da ordem pública. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais. Ordem denegada”. (eDOC 4)



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio. 



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o réu sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, de modo que a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.



    A manutenção da prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista a notícia nos autos de que o acusado Maxwell é reincidente.



    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ:



    “No caso, como se vê, a segregação cautelar foi decretada pelo magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, sobremaneira ante a gravidade concreta dos fatos imputados, evidenciada no contexto do flagrante, uma vez que foram apreendidos "um simulacro de fuzil, uma arma de fogo municiada de uso permitido, uma arma de fogo municiada com numeração suprimida, luvas e máscara facial, além de estarem relacionados com veículo roubado no qual havia diversos instrumentos destinados a crimes de cunho patrimonial" (e-STJ fl. 49).



    (…)



    Ademais, as instâncias ordinárias destacaram o risco de reiteração delitiva, em relação à Maxwell, que possui maus antecedentes criminais por crime de roubo e é reincidente por crime de lesão corporal.



    Cabe lembrar que a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo”. (eDOC 9, p. 



    Ante o exposto, com base no artigo 192, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente